Tribunal: STF
Processo: RE 1405964
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA PELO SINDICATO. COMPROVAÇÃO DE SINDICALIZADO. 1. Necessária a comprovação de sindicalizado do substituído quando o Sindicato promove a execução do título judicial em seu próprio nome, na condição de substituto processual. 2. Ausentes novos elementos a alterar o entendimento adotado, resta mantida a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo.” (documento eletrônico 100, p. 1) 



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação do art. 8°, III, da mesma Carta, sob o argumento de que os sindicatos têm legitimidade para defender os interesses de toda a categoria que representam, independentemente de autorização dos substituídos, consoante já assentado no Tema 823 da Repercussão Geral.



    Em 10/10/2022, a Ministra Rosa Weber, Presidente, determinou a devolução destes autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral. Todavia, aquela Corte recusou-se a se retratar e enviou novamente o processo a este Tribunal. 



    Na sequência, o recurso extraordinário foi a mim distribuído.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 883.642 RG/AL (Tema 823 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 26/6/2015, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:



    “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (grifei)



    Nessa linha, destaco ainda os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – A jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade ampla do sindicato de agir como substituto processual nas ações em que atua na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria, inclusive para liquidação e execução dos créditos reconhecidos aos seus integrantes. Precedentes. II - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).” (RE 1.380.335 AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/10/2022)



    “Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência no sentido de reconhecer a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642 RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.047.503 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/12/2017).



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões, entre outras: RE 1.436.369/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13/7/2023; RE 1.411.243/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 22/3/2023; RE 1.309.584/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/5/2023; e RE 862.353/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/5/2018.



    Posto isso, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para permitir a execução individual (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator